Tribunal: TCU
Processo: 034.260/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12739/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.260/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Miguel de Andrade Hargreaves (XXX.760.697-XX); Laila Pereira Morais de Oliveira (XXX.059.067-XX); Leila Nunes Fandino (XXX.369.077-XX); Maria Jose Levy (XXX.929.087-XX); Maria Laura Castelo Branco de Melo (XXX.377.207-XX); Maria Rogeria Campos (XXX.029.307-XX); Maria de Fatima Carrazzoni Mendes Ribeiro (XXX.794.210-XX); Mario Nahon (XXX.536.707-XX); Neusa Aleluia Matteotti de Sant Anna (XXX.169.537-XX); Rosemar dos Santos Ferreira (XXX.828.707-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.